Tribunal: TJDFT
Processo: 0706666-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELACAO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTACAO DO SERVICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O dano moral, configura-se quando ha violação a direitos relativos a personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.
2. No caso, a manutenção indevida dos descontos nos vencimentos do autor, representou falha na prestação do serviço. Fato capaz de atingir sua dignidade e seu estado anímico. O desgaste emocional suportado pelo consumidor, por conta da imposição de obrigação pecuniária para a qual não concorreu, somado ao fato dos descontos indevidos em seus vencimentos, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral.
3. Não há que se falar na majoração dos honorários advocatícios se a fixação pelo juízo de origem é adequada ao trabalho desempenhado pelo causídico, cuja atuação técnico-jurídica limitou-se a feitos próprios de uma ação dessa natureza, ao zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a falta de complexidade da causa.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.